Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 59942997) quanto à existência de recurso distribuído anteriormente, nos quais figurou como relator o Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
II – Assim, determino a distribuição deste Conflito de Competência em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =